Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-30.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002944-30.2014.8.14.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO DA COSTA SANTOS, EDER COSTA MARTINS, BENEDITO BOTELHO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
Magistrado sentenciante que agiu bem ao apreciar na 1º fase da dosimetria, com avaliação do art. 42
da Lei 11.343/2006, a quantidade expressiva de droga apreendida, qual seja, 506 gramas de maconha, e, considerando a orientação do STJ ao entender pela possibilidade de majoração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, aumentou a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para todos os réus.
Impossibilidade de acolhimento do pedido ministerial para reduzir a fração quando do reconhecimento e aplicação da pelo tráfico privilegiado, por restar vedado o
bis in idem.
Manutenção da concessão do privilégio no patamar máximo, por inexistir nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não lhe fixar a fração máxima legal. Manutenção da decisão combatida em todos os seus termos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Marapanim/PA, que condenou
SEBASTIÃO DA COSTA SANTOS, EDER COSTA MARTINS e BENEDITO BOTELHO DIAS,
pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cominando-lhes a pena igualitária de 01 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, posteriormente substituída a pena corporal por pena
restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade e cumprimento certas medidas).

Nas razões recursais, pugnou o apelante, unicamente, pela
redução da fração referente à causa de diminuição pelo tráfico privilegiado
.

Em contrarrazões, os ora apelados pugnaram pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo provimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória, em síntese, que
no dia 18.9.2014, policiais militares receberam denúncia anônima sobre venda de entorpecentes em determinada residência, na estrada de acesso à comunidade de Araticum Mirim, no município de Marapanim e partiram para verificar a veracidade da informação. No local, primeiramente foram abordados os suspeitos, EDER e SEBASTIÃO, que estavam de posse de 500g de maconha. Momento seguinte os agentes da lei se deslocaram para a casa do outro suspeito, BENEDITO, e no local encontraram uma plantação de erva maconha dentro do terreno, com aproximadamente 100 pés já retirados da terra.

Ao final da instrução processual, foram os ora apelados condenados pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, a pena
igualitária de 01 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, posteriormente substituída por pena
restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade e cumprimento certas medidas).

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Com efeito,

no que tange ao pleito ministerial de redução da fração pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, adianto, desde logo, que não acolho o pedido. Explico.

In casu,

da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante utilizou a quantidade e natureza do entorpecente, para fixar a pena-base acima do mínimo legal para todos os ora apelados, senão vejamos:

(...).

Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A culpabilidade apresenta-se normal à espécie, nada a valorar.

Em sua certidão de antecedentes, não há registro de ações penais outras, e assim deixo de valorar essa circunstância.

Quanto à personalidade são elementos neutros, nada a valorar.

Sobre a conduta social, motivos, circunstâncias do crime, consequências são conhecidos e normais ao tipo, nada a valorar.

Nada há de se aferir em relação ao comportamento da vítima: a sociedade.

Aprecio ainda nesta fase o que determina o art. 42, da Lei 11.343/2006,
ou seja, na fixação da pena, o julgador deve examinar como predominante, dentre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância entorpecente.
A quantidade apreendida é expressiva, pois foi apreendido mais de meio quilo de maconha (506g).
Considerando a orientação do STJ ao entender pela possibilidade de majoração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 477.022/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. em 06/08/2019),
e considerando a grande quantidade de estupefaciente apreendido aumento a pena base em 1/6, e a fixo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.

(...).
Grifei.

Na etapa intermediária, sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase
, fora aplicada acertadamente a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços), para todos os apelados nos seguintes termos:

(...).

Quanto à causa de diminuição da pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, deve a mesma ser aplicada ao presente caso, visto o réu primário, com bons antecedentes.

Assim, diminuo a pena em 2/3 e a torno definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias, e 194 dias multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.

(...).

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

No histórico criminoso dos ora apelados Bendito, Eder e Sebastião (ID’s
6092334 - Pág. 1, 6092334 - Pág. 2 e 6092334 - Pág. 3, respectivamente),
não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido, sendo tecnicamente primários.

Nesse sentido, enfatizo Tema Repetitivo nº 1154 do Superior Tribunal de Justiça: “
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
.”

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar o Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

Dessa forma, no presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei, pois, a utilização de redutor em outra fração senão no máximo, como requereu o órgão ministerial, configuraria a hipótese de
bis in idem
.

Nesse sentido,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. T
RÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. APLICABILIDADE. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. O Tribunal a quo afastou o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a quantidade do entorpecente apreendido era considerável, aliado a outros instrumentos que fazem presumir a traficância (balança de precisão, etanol, epinefrina, mepiadre, ependorff ́s vazios) impedem a concessão da benesse. 3. A reunião desses elementos, contudo, só prova o fato de que o crime de tráfico foi praticado, mas não prova a sua habitualidade reveladora de dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a incidência da minorante, notadamente porque o agravado é primário e de bons antecedentes. 4
. A Terceira Seção, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, como ocorreu no caso, configurando bis in idem.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 750.073/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). Grifei.

Assim, deve ser mantida em favor de todos os ora apelados a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas na fração de 2/3 (dois terços), em razão da ausência de balizadores necessários à sua modulação aquém do patamar máximo, evitando-se, por conseguinte, a configuração de
bis in idem,
restando, portanto, descabido o pedido ministerial de redução da fração pelo reconhecimento e aplicação da minorante especial em questão.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso
e
lhe
nego provimento
, mantendo todas as determinações previstas na decisão combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/10/2024